Tribunal: CARF
Processo: 10166.912722/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.912722/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.835 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
BRB BANCO DE BRASILIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA DO DIRETO DE PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
05(cinco) anos contados da data do pagamento do tributo indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-071.041, da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF que, em sessão
de julgamento realizada no dia 30.05.2016, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Recorrente e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
O crédito fiscal pleiteado no pedido de restituição é referente a Darf recolhido em
28/12/2005, sob o código de receita 2319, do período de apuração de 31/01/2001, no valor de
R$27.825,00 (e-fl. 26). O PER/Dcomp foi transmitido à RFB em abril de 2007 (e-fl. 27).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.912722/2011-31
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.835 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.912722/2011-31

A fim de possibilitar a controvérsia que gira em torno dos autos, vale ressaltar o
contexto relacionado ao referido pedido de restituição, construído a partir das informações
prestadas pelo contribuinte:
i.
O valor recolhido por meio do Darf que gerou o indébito pleiteado está
relacionado a débito de IRPJ da competência de julho de 1994, tendo em vista que
a Receita Federal do Brasil reputou insuficiente o montante de imposto recolhido
naquele período.
ii.
Ocorre que, diante do histórico monetário e inflacionário do contexto
Brasileiro que ainda imperava à época, os impostos eram calculados primeiro em
Ufir, para depois serem convertidos em reais, nos termos do art. 1o, da Lei no
8.383/1991.
iii.
A discordância da RFB foi em relação à Ufir adotada pelo contribuinte
para converter o saldo credor utilizado no abatimento do valor de IRPJ apurado
para o período, visto que ele utilizou a Ufir referente ao período de pagamento
para a conversão do crédito compensado e a Ufir do mês de pagamento para
conversão montante de IRPJ apurado, conforme demonstrado na planilha abaixo,
anexada ao Recurso Voluntário (e-fl. 107), extraída das informações constantes do
Darf de recolhimento do imposto (e-fl. 16).

iv.
A RFB deixou de se atentar para o fato de que o procedimento acima
estaria autorizado pela legislação tributária vigente à época, nos termos do Majur
1994, e lançou a diferença do imposto considerado devido em desfavor do
contribuinte, no valor original de R$3.425,61, que corresponde à diferença do
IRPJ caso toda apuração fosse feita aplicando-se a Ufir da competência. Confira-
se:
v.
Isso, porque a Autoridade Fiscal considerou que o débito recolhido, no
montante de R$774.877,55, corresponderia somente ao valor de 1.310.907,71
Ufir, convertido pelo índice de competência do imposto, em julho de 1994, e não
ao valor de imposto efetivamente devido, de 1.316.703,03 Ufir, resultando no
montante de imposto a pagar de 5.795,32 Ufir, ou R$3.425,61.
vi.
Apesar de considerar indevida a exação, o contribuinte efetuou o
recolhimento do montante exigido pela RFB, diante da sua urgência na emissão
de Certidão Negativa de Débitos, que, somando multa e juros, resultou no valor
atualizado de R$11.610,07, em 12/01/2000 (e-fl. 21).
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.835 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.912722/2011-31

vii.
Por se tratar de um recolhimento indevido, foi convertido em crédito fiscal
pelo contribuinte, utilizado para compensar parte do valor de débito de estimativa
de IRPJ em janeiro de 2001, por meio da DCTF transmitida à RFB (e-fls. 22 a
25).
viii.
A compensação realizada por meio da DCTF não foi homologada pela
RFB, ao argumento de que o recolhimento das estimativas mensais de pessoa
jurídica tributada pelo lucro real anual não pode ser quitado mediante processo de
compensação. Por conseguinte, passou a exigir do contribuinte o montante do
débito até então compensado, no valor de R$27.825,00.
ix.
Mais uma vez o valor exigido pela RFB foi recolhido pelo contribuinte,
em 28/12/2005 (e-fl. 26), diante da necessidade da emissão de Certidão Negativa
de Débito.
x.
Em seguida, o contribuinte transmitiu pedido de restituição à RFB, para
que fosse possível reaver os valores recolhidos indevidamente. Registra-se que a
controvérsia ora analisada diz respeito a esse último pedido de restituição,
apresentado
em
25/04/2007,
por
meio
do
PER/Dcomp
no
09784.99119.250407.1.2.04-000 (e-fl. 27).

Em razão da origem do crédito pleiteado, o pedido de restituição foi indeferido,
nos termos do Despacho Decisório no 015007190 (e-fl. 33), proferido em 03/01/2012, do qual o
contribuinte foi notificado em 16/01/2012,por considerar que se tratava de crédito oriundo de o
recolhimento de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, que só poderia ser
utilizado na dedução do IRPJ e da CSLL devidos ao final do período de apuração ou para
compor o Saldo Negativo do período. Confira-se:

Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 27.825,00 Analisadas as informações prestadas no
documento acima identificado, foi constatada a improcedência do crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada
pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida
ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a fim de esclarecer e
comprovar a origem do crédito fiscal pleiteado, nos termos que foi relatado acima. Ao final,
requereu fosse deferido o pedido de restituição apresentado.
Registra-se que, após a manifestação de inconformidade, os autos retornaram ao
órgão de origem, por determinação da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF, no despacho de no 218 (e-fls. 42 e 43), nos seguintes termos:

[...] dado que há entendimento da Receita sobre o aproveitamento de recolhimentos de estimativa
diferente do adotado pela IN SRF 600/2005, art. 10, e considerando que cabe ao Delegado
reconhecer o direito de crédito e homologar a compensação, em primeira mão, conforme
Instruções Normativas que regem a matéria, proponho seja encaminhado o processo ao órgão de
origem, "ex "ex vi" do art. 18 do Decreto 70.235/72, redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/1993, e
29, para:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.835 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.912722/2011-31

1. apreciar/examinar as ponderações da interessada acima elencadas e, se for o caso, rever o
Despacho Decisório; ou então
2. fazer relatório circunstanciado do resultado da diligência, examinando as razões e documentos
trazidos à colação; e
3. em seguida, retorne-se o processo a esta instância de julgamento, abrindo-se prazo à defesa para,
se lhe aprouver, fazer aditamento à manifestação de inconformidade.

Em decorrência desse despacho foi anexado aos autos a informação fiscal no
315/2015/DIORT/DRF/BSB (e-fls. 44 a 45), do qual o contribuinte tomou ciência em
04/05/2015 (e-fl. 48), mantendo o indeferimento ao direito ao crédito pleiteado, aos fundamentos
de que:
(i) não há como considerar indevido o pagamento realizado em 28/12/2005 no valor de
R$27.825,00, uma vez que este pagamento foi para quitar o débito por ela apurado e declarado em
DCTF. Ainda que se argumente que o pagamento foi efetuado tão somente por conta da não
homologação da compensação, seria o caso, então, de contestar a não homologação da
compensação; e
(ii) segundo o art. 168 da lei 5172/1966(CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 05(cinco) anos, motivo pelo qual não cabe contestação para o pagamento
realizado em 12/01/2000 no valor de R$ 11.610,07.

A Manifestação de Inconformidade foi aditada (e-fl. 50), para ratificar as razões já
apresentadas em sua defesa, no intuito de ver reconhecido o direito creditório pleiteado, bem
como para requerer o cancelamento de ofício do PER/Dcomp no 09784.99119250407.1.2.04-
0000 e que a Autoridade Administrativa indique a forma de compensar ou utilizar o crédito em
comento.
Sobreveio então a decisão da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília/DF que manteve o indeferimento do direito creditório pleiteado, nos
termos da ementa do Acórdão no 03-071.041 (e-fls. 96 a 99), cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE TRIBUTO.
DIREITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de pagamento
espontâneo de tributo indevido ou a maior em face da legislação tributária aplicável, ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. No caso, contudo, o
crédito foi utilizado para quitação de débito da contribuinte declarado em Dctf.
DECADÊNCIA DO DIRETO DE PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 05(cinco) anos contados
da data do pagamento do tributo indevido ou a maior.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. DECISÃO DEFINITIVA.
É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de retificação ou
cancelamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.835 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.912722/2011-31

Contra a decisão acima foi apresentado Recurso Voluntário pelo contribuinte (e-
fls. 416 a 422), ratificando as razões constantes da Impugnação, no sentido de que

É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e contém os requisitos essenciais à sua
admissibilidade, motivo pelo qual, dele tomo conhecimento.
Cinge a controvérsia dos autos em verificar qual é o fato que deu origem ao
direito creditório pleiteado pelo contribuinte para, posteriormente, definir o termo inicial do
prazo para pleitear a restituição e, por fim, se teria precluído, pelo decurso do prazo, o direito de
o contribuinte reaver o indébito.
No entendimento da Autoridade Fiscal, não há como considerar indevido o
pagamento realizado em 28/12/2005, no valor de R$ 27.825,00, por se tratar de débito
confessado na DCTF. Assim, se há algum valor a restituir, seria em relação ao recolhimento
considerado indevido feito em 12/01/2000, no valor original de R$11.610,07, compensado na
própria DCTF.
Diante desse contexto e considerando que a compensação não foi homologada
pela RFB, caberia então ao contribuinte apresentar Manifestação de Inconformidade em face da
não homologação, ou apresentar novo pedido de restituição. Contudo, tendo em vista que o
pedido de restituição foi transmitido à RFB em 27/05/2007, o direito de pleitear o crédito estaria
extinto, pois já teria se passado o prazo de 05 (cinco) contados da data do pagamento que deu
origem ao indébito (12/01/2000).
Inicialmente, é importante esclarecer que, nos termos do art. 165, I, do CTN, o
sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial quando efetua o pagamento de tributo que
era indevido, ou, ainda, pago em montante superior ao efetivamente devido, em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido.
Ainda, nos termos do art. 168, I, o prazo para o contribuinte pleitear a restituição é
de 05 (cinco) anos, contados da data de extinção do crédito tributário.
No caso em comento, a data de extinção do crédito tributário será considerada a
data do pagamento que deu origem ao indébito, uma vez que o pedido de restituição foi
transmitido após o período de vacatio legis da Lei Complementar no 118/2005, que assim
determinou em seu art. 3o. Sobre o tema, confira-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal decidiu, ao julgar o Recurso Extraordinário no 566.621/RS, sob a sistemática dos
recursos repetitivos (art. 543-B, da Lei no 5.869/73):
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA
LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.835 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.912722/2011-31

DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ
no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em
conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa,
tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do
pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial
quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito
tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões
pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de
transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção
da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma,
permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis,
conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem
ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus
direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que
pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por
analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em
contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se
válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário
desprovido.
(RE 566621/RS. Rela Min. Ellen Gracie. DJe: 10/10/2011).

Na linha do que foi decidido pelo STF, a nova regra para a contagem do prazo
prevista na Lei Complementar no 118/2005 passou a valer inclusive em relação aos pagamentos
realizados anteriormente à edição de referida lei, respeitado o prazo de vacatio legis de 120 dias,
que permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também
que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
A partir de então, passou-se a aplicar a mesma ratio essendi em relação ao prazo
para pleitear a restituição dos tributos pagos indevidamente na esfera administrativa, por meio da
apresentação dos pedidos de restituição (PER) à Receita Federal do Brasil.
Desse modo, considerando que o pedido de restituição foi transmitido à RFB
apenas em 2007, após o encerramento da vacatio legis da referida lei, em 09/06/2005, aplica-se o
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.835 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.912722/2011-31

prazo quinquenal, contado a partir do pagamento que deu origem ao indébito tributário, em
12/01/2000.
Nesse ponto, tenho que assiste razão à DRF e à DRJ no que toca à impossibilidade
de pleitear a restituição do pagamento efetuado em 28/12/2005, por se tratar de débito informado
na DCTF. Isso, porque, a partir do momento em que a compensação pretendida não é
homologada, passa a ser exigido o débito declarado pelo próprio contribuinte, ou seja, já
previamente constituído. Assim, quando se efetua o pagamento ele é relativo ao débito e não
crédito que se pretendia ressarcir. Logo, não há autorização para que o considere pagamento
indevido/à maior.
Ademais, se a primeira iniciativa do contribuinte foi a de buscar o direito ao
indébito na via administrativa, por meio da declaração de compensação, e a decisão da
Autoridade Administrativa tiver sido no sentido de não a homologar, o prazo que começa a
correr é prescricional de dois anos para a propositura da ação judicial de anulação dessa decisão,
previsto no art. 169, do CTN.
Nesse ponto, vale esclarecer que, apesar de o mencionado art. 169 faça referência
apenas à denegação administrativa do pedido de restituição, como causa da propositura de ação
anulatória, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que ele também
aplicável para contagem da prescrição nos casos de não homologação, pelo Fisco, de pedido de
compensação. Nesse sentido, confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO FUNDADO NO CPC/73. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DO FISCO QUE REJEITA PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO FORMULADO
PELO CONTRIBUINTE. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO
JUDICIAL ANULATÓRIA. DOIS ANOS A CONTAR DA CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO
ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 169 DO CTN.
1. O contribuinte que formula pleito de compensação na via administrativa dispõe de dois anos, a
contar da ciência da resposta que o denega, para ingressar em juízo com a respectiva pretensão
anulatória, nos termos do art. 169 do CTN.
2. Caso concreto em que o contribuinte tomou ciência do indeferimento de seu pedido
administrativo em 24/02/2005, tendo protocolado a respectiva ação judicial anulatória em 07 de
junho do mesmo ano, ou seja, dentro do biênio previsto no art. 169 do Código Tributário Nacional,
não havendo, por isso, falar em prescrição.
3. Recurso especial da Fazenda Nacional a que se nega provimento.
(REsp 1180878/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/02/2018, DJe 19/02/2018)

Feitas essas considerações e tendo em vista que o pedido de restituição foi
apresentado à Administração Fazendária após o decurso do prazo de 05 anos para pleitear a
repetição do indébito.
Pelo exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.835 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.912722/2011-31

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital